Tribunal: TJPA
Processo: 0006509-50.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006509-50.2009.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RONIVALDO BRITO LOPES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0006509-50.2009.8.14.0006.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO.

RECORRIDO: RONIVALDO BRITO LOPES
.

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECUSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 180, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO GOZA DE PRAZO EM DOBRO PARA RECURSO EM MATÉRIA CRIMINAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO RECORRER INICIA A PARTIR DO RECEBIMENTO DOS AUTOS E NÃO DA CIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No âmbito criminal, o Ministério Público não goza de prazo em dobro para interposição de recurso, conforme entendimento desta E. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Não há o que se falar em aplicação subsidiário do art. 180, do CPC.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo representante do Ministério Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que não recebeu o recurso de apelação diante da sua intempestividade (ID 14258841).

O recorrente afirma que o Ministério Público goza de prazo em dobro para se manifestar nos autos, conforme aplicação subsidiária do art. 180, do CPC, pelo que vem a requerer a reforma da decisão, a fim que de seja recebido a apelação interposta (ID 14258844).

Em contrarrazões o recorrido defende o recebimento do recurso, contudo, seu deprovimento (ID 14258849).

Em juízo de retratação, o MM. Juiz a
quo
prolatou decisão mantendo a decisão vergastada (ID 14258851).

Nesta Superior Instância,
o custos legis
reconhecendo a intempestividade recursal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14536090).

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Conheço do Recurso Em Sentido Estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

DOS FATOS.

Cumpre esclarecer acerca da cronologia do tramite processual. Vejamos:

Após regular tramitação do feito o Juízo primevo, no dia
23/04/2021, extinguiu a punibilidade do recorrido
, com fundamento no art. 107, IV, 109, IV e 110, § 1º, todos do CPP (ID 14258838, fls. 02/03).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que os recebeu no dia
08/06/2021
, conforme faz prova os carimbos constantes do ID 14258838, fl. 03.

Em
14/06/2021,
o douto representante do Ministério Público tomou ciência da r. sentença, conforme ciente na peça de ID 14258838, fl. 03.

Irresignado com a decisão, o
Parquet
, no dia
16/06/2021
, apelou da sentença de extinção de punibilidade do recorrido, oportunidade em que apresentou suas razões recursais (ID 14258839, fls. 01/02).

Certificado a intempestividade do recurso (ID 14258839, fl. 03).

Em 14/10/2022 o Juízo a quo deixou de receber a apelação ministerial diante da sua intempestividade (ID 14258841).

O âmago da insurgência ministerial consiste na decisão proferida pelo juízo de piso que não recebeu o apelo, ante a sua manifesta intempestividade.

A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal e sua não observância acarreta a preclusão temporal, ou seja, na perda do direito de interposição em face de uma decisão.

O prazo para interpor recurso de apelação vem regulado no disposto no art. 593, do CPP, que estabelece:

"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias;

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

(...)"

Alega o douto representante ministerial, entretanto, que o Ministério Público, ainda que no âmbito criminal, goza de prazo em dobro para recorrer, por aplicação subsidiária ao art. 180, do CPC.

Ocorre que a matéria já se encontra pacificada no STJ. Vejamos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE PATENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.
A teor do disposto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a oposição dos embargos de declaração, em matéria criminal, é de 2 (dois) dias, inclusive para o Ministério Público, que não goza de prerrogativa de prazo em dobro
. 2. Conforme posicionamento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, embora os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal possuam legitimidade para impugnar decisões judiciais desta Corte Superior, nas ações em que não são parte, é suficiente a intimação da Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custos legis. 3. Na hipótese, os embargos de declaração são intempestivos, porque o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 30/09/2022 e considerado publicado no primeiro dia útil seguinte, isto é, 03/10/2022, mesma data em que o Ministério Público Federal tomou ciência do julgado. Entretanto, o recurso integrativo oposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul somente foi recebido nesta Corte Superior de Justiça, por meio de petição eletrônica, em 13/10/2022, quando já escoado o prazo legal de dois dias. 3. Embargos de declaração não conhecidos."

(EDcl no AgRg no HC n. 708.908/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.) (grifei)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INTEMPESTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que o prazo para oposição de embargos declaratórios é de 2 dias quando se tratar de matéria criminal. 2. No caso em concreto, o acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios foi considerado publicado em 16/8/2019 (sexta-feira), sendo que o prazo recursal para a oposição do presente recurso teve início em 19/8/2019 (segunda-feira) e terminou em 20/8/2019. 3. Os presentes embargos de declaração foram protocolizados somente em 21/8/2019, quando, portanto, já esgotado o prazo recursal. Intempestividade. 4. A alegação de que tenha ocorrido caso fortuito não merece prosperar. Isso porque o acompanhamento dos prazos recursais é de responsabilidade do causídico, sendo que, no caso em concreto, a data de publicação do acórdão ora embargado estava disponível por meio de consulta do Diário de Justiça, bem como do andamento processual do feito disponibilizado pelo sítio eletrônico oficial deste Superior Tribunal de Justiça. 5.
A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação da regra prevista no Código de Processo Civil que estabelece prazo em dobro aos feitos de natureza criminal
. No caso em concreto, é sabido que já houve o trânsito em julgado do acórdão para o Ministério Público Federal e para os demais corréus e não apresentaram irresignação, razão pela qual o ora Embargante figura como único recorrente. 6. Ainda que se trate de autos físicos, esta Corte Especial disponibiliza aos causídicos cópias integrais e atualizadas dos autos em formato digital. Essa circunstância é de conhecimento dos causídicos subscritores, tendo em vista que consta nos autos que já se valeram dessa providência em ocasiões anteriores. Assim, durante o transcurso do prazo recursal, os autos estavam disponíveis ao réu, não havendo qualquer registro de que tenha sido negado o fornecimento de cópia digital ou mesmo cerceamento do direito de acesso., 7. Não há falar na concessão de habeas corpus de ofício tendo em vista o alegado implemento da prescrição etária. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido que, nos termos do art. 115 do Código Penal, a verificação do critério dos 70 (setenta) anos de idade, para fins de redução pela metade dos prazos prescricionais, ocorre na data da publicação da sentença condenatória, e não quando o título condenatório se torna imutável. 8. É sabido que a oposição intempestiva de embargos de declaração não interrompe o prazo recursal para a interposição de outras insurgências. Assim, não sendo mais possível a interposição de recurso extraordinário, deve ser reconhecido que houve o trânsito em julgado do acórdão penal condenatório em relação ao ora Embargante. 9. Embargos de declaração não conhecidos." (EDcl nos EDcl na APn n. 382/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 23/9/2019, DJe de 7/10/2019.) (grifei)

De igual sorte, esta E. Corte nesse sentido vem se manifestando na seguinte forma:

"EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO EM DOBRO PARA SE MANIFESTAR. ART. 183, § 1º, DO CPC: IMPOSSIBILIDADE. 1. O
dies a quo
do prazo para o Ministério Público se inicia quando os autos são recebidos no órgão e a contagem, como é prazo processual, começa a ser contabilizada no primeiro dia útil seguinte. Encontra-se intempestivo o recurso quando ele é protocolizado após o prazo disposto no supracitado artigo. 3. os autos foram recebidos pelo Ministério Público em 28 de julho de 2021 (quarta-feira), como consta às fls. 113, verso, ID 11325740 (
Carimbo de recebimento no Órgão Ministerial
), a contagem do prazo recursal teve início no dia seguinte, isto é, 29 de julho de 2021 (quinta-feira), com termo ad quem em 02 de abril de 2021 (segunda feira). 4. A petição de interposição da apelação, no entanto, só foi protocolada em 09 de agosto de 2021 (segunda-feira), conforme carimbo de protocolo às fls. 114, ID 11325740 ou seja, após o prazo de 05 (cinco) dias, motivo pelo qual resta intempestivo o apelo ministerial, consoante certificado às fls. 118, ID 11325740, e decidido pelo juízo a quo em 23 de setembro de 2021, às fls. 119, ID 11325740, que não recebeu o recurso de apelação interposto. 5.
O Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro em matéria penal
. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJ-PA - RSE: 00007430620158140006, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022)" (grifei)

Considerando que o Ministério Público recebeu os autos em 08/06/2021 (terça-feira), conforme ID 14258838, fl. 03, a contagem do prazo recursal teve início no dia imediato, ou seja, quarta-feira, dia 09/06/2021, tendo como data final o dia 13/06/2021. Porém, recaindo em um domingo, posterga-se o prazo para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, 14/06/2021 (segunda-feira).

Contudo, o Ministério Público somente no dia 16/06/2021 (quarta-feira), manifestou-se pela interposição do recurso de apelo (ID 14258839, fls. 01/02), ou seja, após 02 dias da data limite de interposição do apelo.

De modo que, resta intempestivo o apelo ministerial, consoante certificado no ID 14258839, fl. 03, e decidido pelo juízo a
quo
nos termos da manifestação de ID 14258841.

Por todo o exposto, nos termos da manifestação ministerial de 2º grau,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/11/2023